Tribunal: STF
Processo: ARE 1361665
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU, EX-PREFEITO, A CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO, RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, SUSPENDEU SEUS DIREITOS POLÍTICOS POR 05 (CINCO) ANOS, AO RESSARCIMENTO DO DANO E AO PAGAMENTO DE MULTA DE IGUAL VALOR. APELAÇÃO PROVIDA POR ESTE TRIBUNAL COM O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINARIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STF AFASTANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. A OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENCERROU-SE EM 1991. INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429 DE 02/06/1992 QUE NÃO ALCANÇA ATOS DO PASSADO. ACÓRDÃO DO TCU QUE JÁ DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. ART. 71, § 3º DA CONSTITUIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. 



    1. Em decisão monocrática, o Ministro Ricardo Lewandowski deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal para afastar a prescrição quinquenal com relação ao ressarcimento ao erário. 



    2. O descumprimento da obrigação apontada como caracterizadora da improbidade administrativa ocorreu em data anterior à promulgação da Lei 8.429 de 02/06/92, o que basta para afastar a incidência, quanto ao fato, pois a norma, no caso, não tem efeito retro-operante. 



    3. Não fora isso, o TCU, em Tomada de Contas Especial, relativo ao exercício de 1991, rejeitou as contas apresentadas pelo autor e o condenou ao ressarcimento do valor mencionado na petição inicial. 



    4. Apelação provida para julgar improcedente a ação” (pág. 180 do documento eletrônico 3). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 207 do documento eletrônico 3). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 127 e 129, III, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, observo que razão não assiste ao recorrente, tendo em vista que, para para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.352.927/SP, Rel. Mi. Roberto Barroso). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. Cumulação. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.344.640 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. O Tribunal de origem, com base na jurisprudência do STJ, na legislação ordinária pertinente (Decreto-Lei 4.657/1942, Lei 8.429/1992, Lei 8.625/1983 e Lei Complementar Estadual 34/1994) e no conteúdo probatório dos autos, afastou as preliminares suscitadas e manteve a decisão que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público em face do recorrente 



    5. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    6. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE 1.345.376/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator